Tribunal: TJMT
Processo: 0004723-33.2017.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004723-33.2017.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILMOR WEISSMULLER - CPF: 650.985.289-68 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECONHECIDA A ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AFASTADOS OS EFEITOS DA MORA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – TESE REITERADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento consolidado no REsp n° 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, o afastamento dos efeitos da mora ocorre sempre quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual.

O argumento recursal não prospera, porquanto a descaracterização da mora é corolário lógico da abusividade reconhecida na sentença, ou seja, da taxa dos juros remuneratórios durante o período da normalidade contratual.

Á luz do que preceitua o art. 86, do Código de Processo Civil, quando os litigantes forem, em parte, vencedor e vencido, o ônus sucumbencial será distribuído proporcionalmente as partes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação apresentado pela instituição bancária.

O Agravante alega que em razão de o Agravado ter confessado ser devedor da quantia de R$ 7.982,30 (sete mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) e não ter efetuado o depósito deste valor incontroverso, não há falar em afastamento das consequências da mora.

Sob esse argumento, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão unipessoal. De modo alternativo, requer que o ônus da sucumbência seja custeado integralmente pelo Recorrido.

Sem contrarrazões, em que pese ao Agravado ter sido devidamente intimado (certidão – ID. 51736450).

Eis o relatório.

Cuiabá,
31
de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de apelação em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
(código 127942) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e limitou os juros do contrato de cartão de crédito à taxa média de mercado publicada pelo Banco Central do Brasil na data do vencimento das faturas; afastou os efeitos da mora; determinou a repetição do indébito, de forma simples, da quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, acrescido de juros desde a citação e correção monetária de acordo com o índice do INPC a partir do efetivo pagamento.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, redistribuiu o ônus sucumbencial e condenou o Banco Requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes sob a responsabilidade da parte Autora (VILMOR WEISSMULLER).

Nas razões recursais, o Apelante sustentou que o Apelado não pode ser agraciado com o afastamento dos efeitos da mora, vez que confessou a inadimplência.

Asseverou que foi sucumbente em parte mínima e, por tal motivo, incumbe ao Apelado o pagamento integral da verba.

Depois de analisar o conjunto fático probatório em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso pelos seguintes fundamentos (ID. 36769974):

[...] Consoante entendimento consolidado no REsp n° 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, o afastamento dos efeitos da mora ocorre sempre quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual, verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...]

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] (sem destaque no original)

O entendimento permanece inalterado na Corte Superior, consoante recente jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. NÃO PROVIMENTO.

1. O STJ consolidou o seguinte entendimento em julgamento de demanda repetitiva: "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados." (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, Dje de 19.5.2010) 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios ao avaliar o contexto fático e probatório dos autos, razão pela qual a revisão da conclusão adotada esbarra no óbice descrito na Súmula 7/STJ.

3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1412287/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 10/09/2019. Publicado em 18/09/2019). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. MORA. CARACTERIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ENCARGO DA NORMALIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ)

2. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. Recurso representativo da controvérsia.

3. A reforma do julgado demandaria a revisão do acervo fático-probatório e a análise de cláusulas contratuais, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

4. A constatação do abuso na exigência de encargos durante o período da normalidade contratual afasta a configuração da mora, consoante iterativa jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1183999/RS. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 26/06/2018. Publicado em DJe 29/06/2018). (sem destaque no original)

Na hipótese, o Apelante sustenta que o afastamento dos efeitos moratórios não pode prevalecer, pois o Apelado confessou ser devedor da quantia de R$ 7.982,30 (sete mil, novecentos e oitenta e dois mil e trinta centavos) e não procedeu ao depósito deste valor por ele considerado incontroverso.

No entanto, diante das premissas jurisprudenciais acima demonstradas, a inadimplência não é o ponto crucial para a descaracterização da mora.

De acordo com a Corte Superior, repito, a exclusão ocorrerá quando constado o abuso na exigência de encargos durante o período da normalidade contratual.

Na sentença, o Juiz da causa consignou que nos contratos de cartão de crédito os juros são exigidos apenas nos casos de inadimplência (parcial ou total), limitando, portanto, o objeto da ação a este ponto.

Com efeito, atentando-se ao “Sumário Executivo – Resumo do Regulamento de Utilização do seu Cartão de Crédito Bradesco” acostado ao caderno processual concluiu que os juros moratórios devem ser limitados à taxa do mercado à época do vencimento de cada fatura. Além disso, manteve a cobrança da capitalização dos juros, já que sua incidência está devidamente prevista no documento.

No que tange à Comissão de Permanência, o Julgador salientou que o “Sumário Executivo – Resumo do Regulamento de Utilização do seu Cartão de Crédito Bradesco” não faz menção à cobrança desse encargo da anormalidade.

E, por fim, quanto à multa de 2% (dois por cento) do débito, consignou que, de acordo com o Regulamento, o encargo está fixado em percentual razoável.

Assim, tenho que o argumento recursal não prospera, porquanto a descaracterização da mora é corolário lógico da abusividade reconhecida na sentença, ou seja, da taxa dos juros remuneratórios.

Vale ressaltar que o Apelado não recorreu da sentença e o Banco Apelante, por seu turno, insurgiu apenas quanto ao afastamento dos efeitos da mora, nada se pronunciando quanto à conclusão adotada pelo Juiz a quo acerca dos encargos da normalidade e anormalidade contratual.

No que concerne à inversão do ônus da sucumbência, também não merece guarida a irresignação do Recorrente.

Como é cediço, sucumbência recíproca ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Ou seja, tanto a parte Autora quanto a parte Ré foram vencidos e vencedores, a um só tempo.

Consoante dicção do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

A regra supra não se aplica quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, situação em que o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

No caso concreto, observa-se que os pedidos de redução dos juros remuneratórios e de repetição do indébito foram acolhidos. No tocante à possibilidade de cobrança dos juros capitalizados e da comissão de permanência, a razão foi dada à Instituição Bancária Apelante.

Assim, não há falar em sucumbência mínima do Apelado, como pretende o Recorrente, eis que cristalina a sucumbência recíproca.

Com efeito, em atenção ao que estabelece o art. 86, caputu, do Diploma Processual Civil, deve ser distribuída proporcionalmente as despesas de sucumbência.

Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença invectivada.

Por fim, nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em favor do patrono do Recorrido. [...]

A instituição Bancária, sob o argumento de existir omissão no
decisum
, opôs Embargos de Declaração.

Sustentou que não há falar em descaracterização da mora, haja vista que o Embargado confessou a inadimplência, no entanto, deixou de efetuar o depósito do valor incontroverso da dívida, em descumprimento à regra do art. 394 e 395 do Código Civil.

Os Aclaratórios foram rejeitados dada a ausência do vício apontado (ID. 43414978).

Resistente, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs este Agravo Interno.

Em suas razões, alega que o caso não enseja a descaracterização da mora pois o Agravado, em que pese ter confessado ser devedor da quantia de R$ 7.982,30 (sete mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), não efetuou o depósito da quantia incontroversa.

A irresignação, todavia, não prospera.

Da leitura da sentença lançada no ID. 32855735, verifica-se que os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para: a) limitar os juros exigidos no contrato de cartão de crédito a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central na data do vencimento das faturas, salvo se a taxa contratada for mais benéfica ao consumidor; b) afastar os efeitos da mora; c) determinar a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, de forma simples, que deverá ser acrescido de juros desde a citação, e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir do efetivo pagamento.

Sobre a descaracterização da mora, objeto do Apelo, a Corte Superior de Justiça, por meio do entendimento consolidado no REsp n° 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, definiu que os seus efeitos serão afastados quando constatado abuso na exigência de encargos durante o período da normalidade contratual.

Assim, não há suporte jurídico para a tese do Banco Recorrente eis que a
inadimplência
não é o ponto crucial para a descaracterização da mora.

Dito em outras palavras, em que pese ao Agravado ter confessado a dívida de R$ 7.982,30 (sete mil, novecentos e oitenta e dois mil e trinta centavos) e não ter procedido ao depósito deste valor por ele considerado incontroverso, ao caso concreto deve ser aplicada a descaracterização dos efeitos da mora por ter sido reconhecida a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios durante o período da normalidade contratual.

Nesse passo, estando a decisão monocrática em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sua manutenção é medida escorreita.

No que tange ao pedido alternativo para que o ônus da sucumbência recaia sobre o Agravado, não assiste razão ao Agravante.

Como é cediço, à luz do art. 85,
caput
, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).

In casu
, vê-se que os pedidos do Autor/Agravado concernente à redução dos juros remuneratórios e à repetição do indébito foram acolhidos. De outro lado, razão foi dada à Instituição Bancária quanto à cobrança dos juros capitalizados e da comissão de permanência.

Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a verba sucumbencial seja rateada de modo proporcional entre as partes, já que ambas foram vencidas e vencedoras.

Feitas essas elucidações, dessume-se que os mesmos argumentos lançados no recurso de apelação e nos embargos de declaração aqui foram repetidos pela instituição bancária.

Nota-se, diante disso, que a Recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora, utilizando a via recursal para reeditar a teses anteriores, o que não se mostra factível.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(TJMT. Agravo Interno n.o 0009717-59.2014.8.11.0003. Relator Des. Jose Zuquim Nogueira. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REDISCUSSÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento. Se na hipótese não se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade, técnica, jurídica, fática ou informacional, por se tratar de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus probatório. “A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes.” (STJ, REsp no 836823/PR).
(TJMT. Agravo Interno n.o 1013705-07.2019.8.11.0000. Relator Des.a Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. , Publicado em 16/03/2020).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020